Tribunal: TJDFT
Processo: 0724743-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Cível opostos por NOVO MUNDO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT que, por unanimidade, rejeitou preliminar e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em Ação Renovatória de Locação Não Residencial ajuizada em face de ANDRÉ ARAÚJO SANTANA e BRUNA ARAÚJO SANTANA, ao fundamento do inadimplemento de obrigações contratuais principais (aluguéis e IRRF). A embargante sustenta a existência de contradição quanto à apreciação da prova pericial e da purgação da mora, bem como omissão acerca dos efeitos de sua recuperação judicial sobre a exigibilidade dos débitos e o requisito do art. 71, II, da Lei no 8.245/91, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição interna ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, diante da existência de perícia sobre o valor locativo e da alegada possibilidade de purgação da mora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos efeitos do deferimento da recuperação judicial da embargante sobre a caracterização do inadimplemento contratual exigido pelo art. 71, II, da Lei no 8.245/91; (iii) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão (CPC, art. 1.022).
4. Não há contradição no acórdão, pois a preliminar de cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada e rejeitada com fundamento na suficiência do conjunto probatório, inclusive da perícia realizada, sendo irrelevante nova instrução diante da ausência de requisito legal essencial à ação renovatória.
5. A decisão embargada distinguiu adequadamente a ação renovatória da ação de despejo, afirmando que a purgação da mora é instituto próprio desta última e não supre a exigência de prova do exato cumprimento do contrato em curso prevista no art. 71, II, da Lei no 8.245/91.
6. Inexiste omissão quanto à recuperação judicial, pois o acórdão já analisou a invocação da função social da empresa e da preservação da atividade empresarial, concluindo que tais princípios não afastam o requisito legal quando o inadimplemento recai sobre obrigação principal e de valor significativo.
7. A novação decorrente da recuperação judicial não tem o condão de apagar o fato histórico do inadimplemento contratual pretérito, que impede o preenchimento do requisito material para a renovação compulsória da locação.
8. O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa e exaustiva sobre cada dispositivo legal indicado, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu no caso concreto.
9. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”; “2. A existência de recuperação judicial não afasta o requisito do exato cumprimento do contrato exigido pelo art. 71, II, da Lei no 8.245/91, quando comprovado inadimplemento pretérito de obrigações contratuais principais.”; “3. A novação decorrente da recuperação judicial não elimina o fato histórico do descumprimento contratual apto a obstar a ação renovatória de locação.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.245/91, art. 71, II; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 49 e 59; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.843.332/RS (Tema 1051); STJ, AgInt no CC no 159.799/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.06.2021; TJDFT, Acórdão no 1992044, 5a Turma Cível, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 15.05.2025.